Tribunal: TJMT
Processo: 1004339-69.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004339-69.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALEXANDRE OLIVEIRA - CPF: 901.203.531-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DA SENTENÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO

Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida, face ao disposto no art. 1010, II, do Novo CPC/2015.

(TJ-AM - AC: 06356349520158040001 AM 0635634-95.2015.8.04.0001, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 16/09/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2019)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALEXANDRE OLIVEIRA,
através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c.c Danos Morais n. 1004339-69.2018.8.11.0002, da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, proposta pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, contudo, manteve a liminar de não interrupção do fornecimento da energia elétrica.

Irresignada com a r. decisão, a apelante alega que é pessoa simples, sem instrução e principalmente sem conhecimento técnico, o que fez com que ela acreditasse no que a apelada impôs sobre o diagnóstico realizado em sua 6/380594-2/UC, imputando-lhe uma responsabilidade que não lhe pertence , visto que o aparelho está localizado em uma área externa, onde todos tem acesso.

Alega que não sendo comprovada sua culpa no vício apontado pela apelada, a pretensão autoral deve ser acolhida, declarando-se a inexistência do débito.

Afirma ainda que: “verifica-se que a apelada não logrou êxito em demonstrar que a apelante foi a responsável pelo defeito apresentado no medidor, haja vista que não há qualquer informação de que o desvio teria se dado em virtude de interferência humana, tampouco por parte da consumidora em questão ao se considerar que o medidor encontra-se em área externa, ou seja, exposto a ações humanas diversas, vandalismo, e até mesmo a interferências climáticas.”.

Ao final requer o provimento ao recurso de apelação cível para anular a r. sentença exarada no id n.o 19955334, para declarar a inexistência do débito na uc 6/380594-2 da fatura datada abril de 2017, no valor de r$ 4.775,44, bem como a condenação da apelada ao pagamento do dano moral no importe de r$ 10.000,00, em favor da apelante.

Nas contrarrazões (id. 43806478), a parte apelada suscita o reconhecimento da ofensa a dialeticidade; no mérito, desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (OFENSA A DIALETICIDADE)

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c.c Danos Morais n. 1004339-69.2018.8.11.0002, da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, proposta pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, contudo, manteve a liminar de não interrupção do fornecimento da energia elétrica.

Para apreciação da liminar, trago a colação (a grosso modo) a sentença atacada:

“(...)

Apresentou em sua defesa, assim como, na instrução, provas inequívocas de que agiu no exercício regular do direito.

No entanto, a ré apresentou provas favoráveis a sua argumentação, os fatos tornam-se incontroversos, levando à presunção de que a cobrança aqui em comento é verdadeira e justa agindo a ré por justo motivo.

Assim desta forma posso concluir que não há o que se falar em indenização e/ou revisão dos valores cobrados, por ocasião da recuperação dos valores não faturados nos meses indicados.

Sendo assim, vejo lisura por parte da ré em apresentar os valores e o justo motivo pelo qual se deu a “famigerada” fatura em valor desconhecido pelo requerente.

Desta forma a razão está com ré em realizar o acerto de leitura de recuperação do consumo/ante conforme averiguado na incursão pelos prepostos da requerida, ou seja, visualmente constaram que o Medidor estava com um desvio de energia no barramento do CP

de REDE desviando duas fases. assim a aferição correta do consumo de energia elétrica.

No tocante ao fornecimento dos serviços a ré deixou demonstrado que não houve corte no fornecimento dos serviços prestados e tampouco lançou e inscreveu o CPF/CNPJ da requerente no cadastro dos inadimplentes.

Diante de tais alegações tenho que faz todo o sentindo a hipótese argumentativa da ré, ou seja, cobrou por valores não faturados, vislumbro ainda que a requerente se beneficiou do período em discussão nestes autos pois mesmo não tendo sido faturado os valores cobrados a “posteriori”,

não fora suspenso o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora do requerente, sendo assim este último o grande beneficiado.

E agora o reclamante surge alegando fato constitutivo de seu direito.

DO NEXO CAUSAL

O nexo causal é o vínculo existente entre a conduta do agente e o resultado por ela produzido; examinar o nexo de causalidade é descobrir quais condutas, positivas ou negativas, deram causa ao resultado previsto em lei.

Assim, para se dizer que alguém causou um determinado fato, faz-se necessário estabelecer a ligação entre a sua conduta e o resultado gerado, isto é, verificar se de sua ação ou omissão adveio o resultado. Trata-se de pressuposto inafastável na seara cível apresenta dois aspectos: físico (material) e psíquico (moral).

Provado o dano sofrido pela autora e culpa da ré, possuem o dever de indenizar, não se cogitando em eximir da responsabilidade, o que foi defendido pela reclamada em sua contestação, alegando lisura no procedimento de cobrança e faturamento

O DEVER DE INDENIZAR

A sociedade estabelece regras que visam inibir as condutas prejudiciais às pessoas, em que transgredida a norma, deve o prejudicado ser ressarcido.

Comprovada a conduta negligente dos réus, com reflexos negativos na vida do autor, não há como negar-lhe a restituição do dano puramente moral, que está no sofrimento, injusto e grave, infligido por aquele ato público, de valor social desprimoroso.

Em se tratando no direito privado, a indenização cabe à parte prejudicada cujo direito fora violado, tendo como respaldo o art. 927 e seu parágrafo único, do Código Civil vigente, que in verbis:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de indenizar o dano, independentemente da culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A nível desse dano é feito de forma subjetiva, ainda mais se tratando de situações como no caso em comento. Nas sábias palavras de Wladimir Valler, a noção de dano está indissoluvelmente relacionado com quem sofreu a lesão.

DO DANO MORAL

A reparação por dano moral decorre da inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, portanto, presumido o dano.

Em conceituada monografia, disserta Wilson Melo da Silva a respeito do tema. Leia-se:

“Danos morais são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, em contraposição ao econômico. Jamais afetam o patrimônio material, como o salienta Demogue. E para que facilmente os reconheçamos, basta que se atente, não para o bem sobre que incidiram, mas, sobretudo, para a natureza do prejuízo final. Seu elemento característico é a dor, tomado o termo em seu sentido amplo, abrangendo tanto os sofrimentos meramente físicos quando os morais propriamente ditos. Danos morais, pois, seriam, exemplificadamente, os decorrentes das ofensas à honra, ao decoro, à paz interior de cada qual, às crenças íntimas, aos sentimentos afetivos de qualquer espécie, à liberdade, à vida, à integridade corporal” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio de Janeiro, Forense, 3a ed., 1997, p.1-2).

O direito não ordena a reparação de qualquer dor, mas daquela decorrente da privação de um bem jurídico, sobre o qual a vítima ou o lesado teria reconhecido.

É evidente que o mais comum dos homens, diante de tal situação, sentir-se-ia humilhado, contrariado e, até mesmo, indignado com a violação de seu direito, ao ver-se notificado como devedor de uma conta que não deve, uma fatura de consumo que alega não ter sido justa etc...

Antônio Jeová Santos, na sua obra Dano Moral Indenizável, São Paulo, Lejus, 1999, 2a ed., p. 56, disserta sobre o tema dizendo que seria escandaloso que alguém causasse mal a outrem e não sofresse nenhum tipo de sanção; não pagasse pelo dano inferido.

Ressalte-se, que a Constituição Federal erigiu em cláusula pétrea, sendo hoje expressa, no garantir a indenizabilidade da lesão moral (art. 5O, X).

DO VALOR DA INDENIZAÇÃO

O valor pecuniário da indenização a ser fixado deve considerar o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de que não resulte inexpressiva para o causador do dano.

Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora.

Certo é que não, pois o fato do réu realizar as leituras de recuperação o que é de seu direito não autoriza a aplicação da indenização por dano moral e material. Não há em que se falar em má fé.

Isto por que:

Por tais motivos, a concessionária expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção de no 655838 que contém todas as informações relativas à anormalidade constatada no equipamento, tudo de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é a Resolução no 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

E no caso em tela:

Foi realizado ACERTO DE LEITURA, a fim de recuperar o consumo não registrado nos meses anteriores, em que a cobrança se deu pela média de consumo/custo de disponibilidade e não pela real quantidade de energia apontada pelo equipamento. Este procedimento também está disposto na Resolução no 414 emanada da ANEEL, de acordo com o que se vê da leitura dos artigos 87, § 3o acima e 113, abaixo transcrito.

(...)

DA ALEGADA VERIFICAÇÃO UNILATERAL DA UNIDADE CONSUMIDORA.

Alega a autora que a empresa requerida agiu de forma unilateral, procedendo com a vistoria da Unidade Consumidora, no entanto percebo que a requerida e até mesmo a autora se posicionam em linha reta ao confirmar que a autora assinou o TOI inclusive esteve presente a autora por ocasião da inspeção, para tanto a autora redigiu de próprio punho carta contestando de forma administrativa os valores faturados pela requerida.

E no tocante a isto, vejamos que a requerente procurou administrativamente a requerida para tentar resolver a celeuma, no entanto não há o que se falar em ato unilateral praticado pela requerida.

Por último, cabe ser dito que o termo de ocorrência emitido pelos funcionários da recorrente não constitui em simples ato unilateral, mas, sim, ato administrativo editado por

concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade e legitimidade.

Sobre o tema, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, leciona o seguinte:

“A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública." (Direito administrativo. 20. ed.. São Paulo: atlas, 2007. p. 182/183).”

Vejamos ainda que a requerida oportunizou a autora o direito a se defender, deu razão aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

Caso discorde da cobrança ou da devolução dos valores, o consumidor pode apresentar reclamação por escrito à distribuidora em até trinta dias da notificação. A distribuidora, por sua vez, tem até quinze dias para responder ao consumidor. Em caso de indeferimento, o consumidor tem ainda o direito de formular uma reclamação à ouvidoria da distribuidora. (...)

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, sobre a qual devem incidir as normas da Lei 8.078/90, mais especificamente os preceitos contidos no caput de seu artigo 14, que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços. Em que pese a lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), por si só, não ser considerada ilegal, não se pode considerar como absolutos os dados ali constantes.

(...)

Sendo a prova dos autos confiável, seja quanto à irregularidade na medição, constatado, inclusive, desvio de energia elétrica, seja quanto à queda do consumo, apresenta-se legal o procedimento de recuperação de receita, correta a incidência do artigo 130, III, Resolução no 414/2010-ANEEL.

Não bastasse isso, chama atenção a contabilização muito abaixo do normal o consumo de energia elétrica durante grande parte do período questionado, sem qualquer justificativa para tanto.

E, evidentemente, quanto à contabilização a menor, trata-se de algo inteiramente impossível, inquestionável que o imóvel tem ocupação.

Mais não é preciso dizer.

No entanto deve ser considerado legal quando presente e observado os termos autorizadores para que tal elaboração seja realizada.

Em síntese, tem-se expressiva constatação da irregularidade com apropriação indevida de energia elétrica, sem que haja qualquer razão para isso.

A conjugação de (1) prova convincente quanto a irregularidades na medição e (2) queda do consumo, sem explicação plausível, convence da correção do procedimento de recuperação de consumo. Mesmo imputando-se à concessionária, por força do artigo 6o, VIII, CDC, o ônus probatório, esta atendeu, mais que satisfatoriamente, demonstrações que lhe cabiam.

Ao isso tudo, destaca-se, novamente, em se tratando de responsabilidade pela aferição de consumo a menor de energia elétrica, desimporta a autoria. Relevante definir-se quem foi o beneficiário da inexata medição, já que este, obviamente, não poderia se locupletar indevidamente, sob pena de prestigiar-se o enriquecimento sem causa.

Diante de tal contexto, inequívoco o cabimento da recuperação de receita.

No que se refere ao cálculo do valor a ser recuperado, em se tratando de irregularidade na medição, decorrente de fraude, é o artigo 130 da Resolução no 414/2010-ANEEL que se há de aplicar, na medida em que, por ocasião da constatação da irregularidade já estava em vigor referido regramento.

(...)

DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DA FATURA ORA DISCUTIDA.

O ponto de prova nesta demanda reside na existência ou não de dívida/fatura/valor cobrado pela concessionaria,

que pudesse dar guarida a presente demanda, consequentemente, eventual condenação por perdas e danos e inclusive até mesmo por anotação indevida.

Malgrado as assertivas do autor, tenho que se trata de verdadeira confissão à aventura jurídica que engendrou em desfavor do réu.

Com relação à má-fé, cediço que ela não é presumida, mas deve ser comprovada. In casu, o próprio autor provou seu intento de litigar em má-fé, induzindo este juízo a erro e faltando com a verdade e, por isso, deve assumir as penas por seus atos.”

Com efeito, o presente recurso não contém os fundamentos de fato e de direito reclamados pelos incisos II e III do artigo 1.010, do CPC/2015, violando desse modo o chamado princípio da dialeticidade recursal.

Deste modo, não se conhece de recurso sem motivação, porque manifestamente inepto, invocando-se a respeito a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois"recurso interposto sem motivação constitui pedido inépto". Daí estar expressa essa exigência no tocante à apleação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531). Disse muito bem Seabra Fagundes que, se o recorrente não dá" as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do recurso por formulado sem um dos requisitos essenciais”. (in: Curso de direito processual civil - teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 44a ed., 1 v. Rio de Janeiro: Forense, 2.006. p. 622/623).

Não é outro o entendimento emanado do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FUNDAMENTAÇÃO"PER RELATIONEM". AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. A fundamentação no julgado é clara e suficiente, dispensando outras digressões" per relationem "- as quais, por si só, não importam em nulidade. Precedentes.

2. O princípio da dialeticidade obriga a parte que recorre impugnar, especificamente, os fundamentos do acórdão que objurga, contrapondo-se às razões de decidir já expressadas. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.(AgInt no RMS 52.158/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 01/03/2017) (destaquei)

As premissas são as seguintes:

- comprovação de desvio de energia no barramento do CP

de REDE desviando duas fases, provocando queda no consumo;

- A concessionária expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção de no 655838 que contém todas as informações relativas à anormalidade constatada no equipamento, tudo de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é a Resolução no 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

- Foi realizado ACERTO DE LEITURA, a fim de recuperar o consumo não registrado nos meses anteriores, em que a cobrança se deu pela média de consumo/custo de disponibilidade e não pela real quantidade de energia apontada pelo equipamento. Este procedimento também está disposto na Resolução no 414 emanada da ANEEL, de acordo com o que se vê da leitura dos artigos 87, § 3o acima e 113.

- A apelante assinou o TOI inclusive esteve presente a autora por ocasião da inspeção, para tanto a autora redigiu de próprio punho carta contestando de forma administrativa os valores faturados pela requerida; e ainda

- A queda do consumo, sem explicação plausível, convence da correção do procedimento de recuperação de consumo.

Das razões não se depreende qualquer impugnação aos fundamentos da sentença, apenas a invocação das mesmas teses quando da inicial.

Se não bastasse, as alegações de que o aparelho se encontra na parte externa da residência, não tem importância ao caso, eis que se trata de desvio de energia e não defeito no aparelho.

Veja-se. A drástica redução no consumo médio de energia é suficiente a demonstrar a incorreta medição do consumo, circunstância que viabiliza a recuperação pretendida.

A propósito sobre as questões:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinado pelo recorrido, é legítima a cobrança de fatura eventual. 2- Hipótese em que é desnecessária a realização de perícia no equipamento medidor, visto que se trata de irregularidade externa ao aparelho, decorrendo de desvio da energia antes do sistema de medição. 3- Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos materiais. 4- Recurso conhecido e provido.” (TJ-MT - RI: 10018876220188110010 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 03/05/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/05/2019)

Para os fins do §11o. do artigo 85, majoro em 1% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, observada a suspensão.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR,
para
não conhecer do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020